Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a declaração de inexistência de débito, por não possuir qualquer tipo de relação contratual com a instituição financeira, sendo que a negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito decorreu de fraude. Foi formulado, ainda, com base nos mesmos fatos, pedido de indenização extrapatrimonial.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu a inexistência de relação contratual. Os pedidos foram julgados procedentes, com a declaração de inexistência de débito e condenação da requerida, ora recorrente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
4. Lado outro, as razões recursais fazem referência a suposto contrato de financiamento, e não de cartão de crédito como indicado no documento que comprovou a negativação (ID 35915580). Discorreu, ainda, de supostos pagamentos e inúmeras negativações em nome da parte autora, em atitude de inovação recursal, uma vez que a matéria não foi deduzida em contestação tampouco submetida ao contraditório antes de prolatada a sentença.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto, qual seja, reconhecimento da conduta ilícita da instituição financeira.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 10.000,00 não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, quando comparado com outros julgados de igual natureza prolatados por este Colegiado como, por exemplo, o que restou transcrito na r. sentença.
8. Por essas razões, e com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, e também pela ausência de comprovação de outros desdobramentos decorrentes da indevida negativação, entendo que a importância de R$ 5.000,00 se mostra melhore adequada aos mencionados critérios.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor do dano moral de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.